Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-46.2024.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-46.2024.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA LISBOA - CPF: 906.535.721-15 (AGRAVADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), DERLI LISBOA - CPF: 550.699.241-68 (AGRAVADO), EDILES TEREZINHA LISBOA DOS SANTOS - CPF: 614.925.740-15 (AGRAVADO), EDITE LISBOA - CPF: 981.080.429-68 (AGRAVADO), DANIEL LISBOA - CPF: 340.154.181-15 (AGRAVADO), CARLITO LISBOA - CPF: 550.428.991-20 (AGRAVADO), NELCI LISBOA - CPF: 550.608.461-72 (AGRAVANTE), HENRIQUE DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA - CPF: 102.200.111-68 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Assistência judiciária gratuita. Elementos que infirmam a presunção de pobreza. Capacidade financeira demonstrada. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sede de recurso de apelação. O agravante sustenta possuir direito ao benefício com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e na ausência de liquidez imediata, apesar do patrimônio imobiliário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a presunção de hipossuficiência da pessoa natural deve prevalecer mesmo diante de provas de rendimentos e patrimônio elevados; e (
ii
) se a condição de empresário e proprietário de imóvel rural de extensa área é compatível com a concessão da benesse assistencial.

III. Razões de decidir

3.
A assistência jurídica gratuita, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo um direito absoluto.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) é juris tantum, cedendo quando o acervo probatório aponta rendimentos mensais incompatíveis com a miserabilidade (R$ 10.000,00 brutos) e a condição de empresário.

5. A existência de patrimônio imobiliário relevante (121 hectares de terra rural) e contradições nas declarações do agravante (qualificando-se ora como empresário, ora como agricultor) afastam a credibilidade da alegação de pobreza jurídica.

6. A ausência de comprovação documental das despesas alegadas impede o reconhecimento da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem padrão remuneratório e patrimonial incompatíveis com o benefício. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige prova da real insuficiência de recursos sempre que houver fundadas dúvidas sobre a declaração de pobreza."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98 e art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 10.03.2020; TJMT, RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por NELCI LISBOA, contra a r. decisão monocrática, que nos autos do Recurso de Apelação interposto pela Agravante
contra VILMA LISBOA, DERLI LISBOA, EDILES TEREZINHA LISBOA DOS SANTOS, EDITE LISBOA, DANIEL LISBOA e CARLITO LISBOA
,
indeferiu
o pedido de assistência judiciária
gratuita,
por entender que
o
agravante possui rendimentos brutos mensais de R$ 10.000,00, é qualificado como empresário, proprietário de imóvel rural de 121 hectares e não comprovou documentalmente as despesas
alegadas,
determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção

O agravante sustenta que a assistência jurídica gratuita é um direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e que o Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Aduz que a mera existência de bens não pode ser critério absoluto para o indeferimento da benesse, devendo ser analisada a real liquidez financeira do requerente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar.

Assevera que a declaração de rendimentos e a declaração de hipossuficiência apresentadas são provas suficientes para demonstrar a impossibilidade de custear o processo no momento.

Defende que a concessão da gratuidade é ferramenta essencial para o acesso à justiça e a proteção da dignidade da pessoa humana, evitando que limitações financeiras se tornem obstáculos ao exercício de direitos
.

Pede, pois, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, os agravados enfatizam que o recorrente não apresentou documentos fiscais básicos (IRPF ou extratos bancários) e que possui patrimônio incompatível com a miserabilidade, incluindo aplicações financeiras, veículos e transportadora. Assi,
pug
nam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não é um direito absoluto ou uma franquia processual irrestrita. A norma constitucional é clara ao condicionar o benefício aos que efetivamente "comprovarem a insuficiência de recursos".

Embora o art. 99, §3º, do CPC estabeleça uma presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência de pessoa natural, tal presunção cede diante de elementos objetivos que apontem em sentido contrário. No caso em tela, o acervo probatório colacionado desconstitui a alegada miserabilidade jurídica.

No caso concreto, o acervo documental colacionado revela-se insuficiente para dirimir as fundadas dúvidas quanto à alegada hipossuficiência financeira, especialmente diante dos seguintes elementos objetivos que infirmam a pretensão:

Primeiramente, a Declaração de Rendimentos (Id. 322825389) consigna que o recorrente aufere renda bruta mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proveniente de atividades de transportadora, sendo qualificado no mesmo ato como empresário. Tal patamar remuneratório, por si só, descaracteriza o estado de miserabilidade jurídica que o instituto da gratuidade visa tutelar
.

Outrossim, o saldo líquido de R$ 582,00, alegado pelo agravante, decorre de despesas declaradas unilateralmente e desprovidas de suporte probatório documental, não possuindo o condão de vincular o convencimento deste Juízo. Soma-se a isso a notória contradição fática que fragiliza a credibilidade das provas apresentadas: enquanto a referida Declaração de Rendimentos identifica o agravante como empresário, a Declaração de Hipossuficiência (Id. 322825389) o descreve como agricultor.

Por fim, a prova patrimonial constante nos autos (Matrícula nº 5.046) corrobora a capacidade contributiva, ao demonstrar que o apelante é proprietário de uma área rural de 121,00 hectares, situada no município de Gaúcha do Norte-MT, evidenciando lastro econômico incompatível com a benesse pleiteada.

Este Sodalício firmou entendimento de que a mera declaração de pobreza é insuficiente quando os elementos dos autos a infirmam. A concessão do benefício a quem possui clara capacidade contributiva configura desvirtuamento do instituto, onerando o Estado e prejudicando a própria prestação jurisdicional
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In
casu
, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.”
(TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

O presente quadro fático, portanto, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado, afinal, a assistência judiciária gratuita é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno
, mantendo
incólume
a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026